Tribunal: TJBA
Processo: 8074329-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074329-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUVANA CRUZ LIMA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM SCR/SISBACEN. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO LEGÍTIMA DO SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), embora destinado ao uso institucional de bancos e reguladores, possui natureza análoga a banco de dados de crédito, conforme reconhecido pelo STJ. 2. A utilização legítima do sistema, nos limites da regulamentação do Banco Central, não configura ato ilícito, ainda que a dívida informada esteja prescrita. 3. A prescrição da dívida não implica sua inexistência, mas apenas sua inexigibilidade judicial, sendo possível sua anotação contábil para fins informativos e de risco de crédito. 4. A ausência de notificação prévia, quando desacompanhada de demonstração de anotação desabonadora atual ou prejuízo concreto, não enseja reparação por dano moral. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 8074329-23.2023.8.05.0001, originária do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante JUVANA CRUZ LIMA e Apelado BANCO AGIPLAN S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA